Tribunal: STF
Processo: RE 87303
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO: INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20% DO
DEPOSITO, RETIDOS A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEDUÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO
DIRETO NÃO PLEITEADA NA INICIAL, ALÉM DE O ACÓRDÃO CONSIDERAR A
AVALIAÇÃO ABRANGENTE APENAS DO DOMÍNIO UTIL. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.